Tribunal: TJMT
Processo: 1019591-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1007351-29.2020.8.11.0000
Agravante: FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. E OUTRA
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. E OUTRA, face à r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de no 1054128-80.2019.8.11.0041, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu a inversão do ônus da prova.
Irresignadas com a decisão proferida, sustentam as Agravantes que, a concessão da tutela de urgência implica em verdadeira antecipação de decisão de mérito.
Asseveram que, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Argumentam que, somente nos casos de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, em sede de Agravo de Instrumento, restringe-se o julgador a analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada. Assim, eventuais questões decididas por ocasião da concessão da tutela de urgência, não serão analisadas, uma vez que, o presente momento e instrumento processual não são os adequados para tal finalidade.
Superada tal questão, passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao sobrestamento da decisão agravada.
Insurge-se o Recorrente quanto à inversão do ônus da prova.
Vejamos o disposto na Lei no 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, por danos causados ao consumidor:
“Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.”
Pertinente ainda, trazer à baila o disposto no Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”
Nos termos da lei, aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, o disposto no Código de Defesa do Consumidor.
Por seu turno, a legislação consumerista preconiza como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Este, em princípio, é o caso dos autos.
Da análise dos pontos controvertidos delimitados pelo Juízo de 1o Grau, bem como da decisão que deferiu a tutela de urgência, evidencia-se a verossimilhança das alegações, uma vez que, existentes indícios de vícios na prestação de serviços, no que tange ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, realização de benfeitorias e regularização do habite-se do empreendimento.
De mesmo modo, evidencia-se a hipossuficiência dos consumidores com relação à construtora e incorporadora responsável pela edificação do condomínio residencial.
Destarte, conforme disposto no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo, ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o Juiz atribuir o ônus da prova de forma dinâmica; hipótese dos autos, em que inclusive, existe permissivo legal, a autorizar a inversão do ônus da prova.
Registre-se ainda que, o prestador de serviços, no caso o Agravante, detém elementos técnicos suficientes para elucidar os pontos controvertidos, constituindo dever deste, até mesmo em consonância à boa fé processual, apontar, caso existente, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se consolidada no sentido de que é possível, em sede de ação civil pública, a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público quando a ação versar sobre direito do consumidor.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva de consumo, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.
2.1. No caso em tela, a Corte local atestou a verossimilhança das alegações apresentadas pelo Parquet, a autorizar a alteração da distribuição dos deveres probatórios, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1788959/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 8o E 19, X E XI, DA LEI 9.472/97. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211 DO STJ. ANATEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. AÇÃO QUE VISA A PROTEÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE DECISÃO COM COMANDO ALEATÓRIO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)De acordo com a jurisprudência consagrada nesta Corte, no que se refere à alegada ofensa ao art. 6o, VIII, do CDC, ‘o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação’ (AgInt no AREsp 1017611/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)
Posto isso, não demonstrados pelo Agravante, a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por ora, deve permanecer incólume a decisão objurgada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator